Tribunal: STF
Processo: RE 636359
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-03
Data de publicação: 2011-11-03

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 135/10 (LEI DA FICHA LIMPA). INAPLICABILIDADE ÀS ELEIÇÕES GERAIS OCORRIDAS EM 2010. PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO RE Nº 633.703, SESSÃO PLENÁRIA DE 23.03.2011. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO MONOCRÁTICA DA TESE. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA A SENADOR DA REPÚBLICA. CONDENAÇÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO FUNDADA EM CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS SUSCITADA A SUSPEIÇÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CAUSA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO (CPC, ART. 265, III). SUSPEIÇÃO DESINFLUENTE PARA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO, DE VEZ QUE NÃO DIRIGIDA AO RELATOR. MANIFESTA IMPERTIÊNCIA QUE AFASTA A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO “EM SESSÃO” NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS NOS AUTOS. DEFEITO NÃO IMPUTÁVEL AO RECORRENTE. JUNTADA POSTERIOR DO ACÓRDÃO EM RESPOSTA A OFÍCIO EXPEDIDO À PRESIDÊNCIA DO TSE. INOCORRÊNCIA DE INADMISSIBILIDADE. GARANTIA DA IMPARCIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE PARTICIPOU DE VOTAÇÃO EM LEADING CASE NO QUAL SE FIRMOU A TESE JURÍDICA A SER APLICADA AOS RECURSOS SOBRE IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. VÍCIO DE IMPARCIALIDADE QUE DEMANDA CONFIGURAÇÃO IN CONCRETO NO PROCESSO SUBJETIVO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL CONFORME REGIME INSTITUÍDO PELA LEI Nº 11.418/08. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS DO JUIZ NATURAL, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA VEDAÇÃO AOS TRIBUNAIS DE EXCEÇÃO. DIREITO ELEITORAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 634.250/PB, REL. MIN. JOAQUIM BARBOSA. INAPLICABILIDADE DA CLAÚSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) À HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DE TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A cognominada Lei da Ficha Limpa não é aplicável às eleições realizadas no ano de 2010, por força da incidência do art. 16 da Constituição Federal e dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que asseguram a estabilidade nas regras do processo eleitoral (RE nº 633.703, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sessão Plenária de 23.6.2011).



    2. Destarte, assenta-se no acórdão recorrido que a referida condenação ensejaria apenas a perda do cargo segundo a redação original da LC nº 64/90, sem atrair a consequência da inelegibilidade por oito anos instituída de acordo com a redação conferida pela LC nº 135/10 ao art. 1º, I, 'j' da LC nº 64/90.



    3. O indeferimento da candidatura do recorrente para as eleições de 2010, no acórdão recorrido, tem por premissa a aplicabilidade ao caso da nova redação conferida ao art. 1º, I, 'j', da Lei Complementar nº 64/90 pela Lei da Ficha Limpa (LC nº 135/10), que instituiu o prazo de inelegibilidade de oito anos como consequência da condenação por captação ilícita de sufrágio por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, o que não se harmoniza com a regra constitucional da anterioridade eleitoral insculpida no art. 16 da Constituição, conforme entendimento desta Suprema Corte.



    4. O pleito de suspensão do processo (CPC, art. 265, III), na hipótese em que a arguição de suspeição de Ministro deste Supremo Tribunal Federal seja manifestamente impertinente para a apreciação monocrática do recurso, não é apto a impedir o prosseguimento do feito, sob pena de beneficiar uma das partes em prejuízo da celeridade na solução dos conflitos, especialmente aquela tutelada pela decisão judicial que se pretende reverter.



    5. A inadmissibilidade recursal não pode ser declarada nas hipóteses em que a regularidade formal como requisito extrínseco não se verifica por fato inimputável ao recorrente.



    6. In casu, descabe a arguição de inadmissibilidade do recurso extraordinário se a ausência nos autos do acórdão recorrido, ou das respectivas notas taquigráficas, é imputável exclusivamente aos próprios órgãos do Poder Judiciário, como se passa com a figura da “publicação em sessão”em vigor no direito processual eleitoral, segundo o art. 11, § 2º, da Lei Complementar nº 64/90 em conjugação com o art. 8º, caput e parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.172/09.



    7. A violação aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, LIII), do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV ) e da vedação aos tribunais de exceção (CF, art. XXXVII), tutelável através dos institutos do impedimento e da suspeição (CPC, art. 134 e segs.), demanda a configuração do vício de imparcialidade in concreto no processo subjetivo, por isso que inocorre violação às referidas garantias na aplicação em juízo monocrático, segundo a sistemática da repercussão geral (Lei nº 11.418/08), de tese jurídica firmada pelo Plenário da Suprema Corte na análise de leading case representativo de controvérsia, ainda que tenha participado da votação deste último Ministro que, alegadamente, restaria impedido para o exame do processo submetido ao art. 543-B, § 3º, do CPC (RE nº 634.250/PB, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 19 de outubro de 2011).



    8. A cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da Constituição Federal, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos Tribunais, quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos, conforme consagrada lição da doutrina (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V – Arts. 476 a 565, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p. 40).



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Ações cautelares e Reclamação julgadas prejudicadas.